Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-10.2013.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008900-10.2013.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos autos n. 0002459-62.2003.8.07.0013, cuja questão de fundo é a mesma da discutida neste feito, isto é, rejulgamento de apelação em virtude do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, a Promotoria de Justiça que oficia naqueles autos elaborou proposta de acordo ao Distrito Federal, consistente no estabelecimento de metas a serem satisfeitas por esse ente federado com vistas a que se alcance uma solução negociada para o litígio estrutural objeto daquele processo. Tal iniciativa do Ministério Público, além de louvável, representa efetiva via de cooperação e de diálogo com vistas a se efetivar políticas públicas, que também deve ser o propósito de todo e qualquer governante. Diante disso, indago à Promotoria de Justiça que oficia nestes autos acerca da viabilidade de se realizar o mesmo encaminhamento no presente feito. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora